Tribunal: TJPA
Processo: 0045610-97.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045610-97.2000.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00456109720008140301

APELANTE:
NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADOS:
LUIZ CARLOS STURZENEGGER, LUCIANO CORREA GOMES E CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE

APELADO:
CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

ADVOGADO:
ANA VIRGINIA DE CASTRO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. A
MUDANÇA DE CONDUTA DA RÉ VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, POIS O DIREITO DE VENDA DOS PRODUTOS DA APELANTE PELO APELADO ATÉ 04(QUATRO) CHECKOUTS, PREVISTO NO CONTRATO, FOI DESRESPEITADO, VINDO CONTRARIAR À PRAXE COMERCIAL QUE ATÉ ENTÃO VINHA SENDO ADOTADA ENTRE AS PARTES. A RECORRENTE OFERECIA DESCONTOS MAIORES A OUTROS COMERCIANTES, EM DETRIMENTO DA RECORRIDA, QUE PASSOU A AMARGAR PREJUÍZOS, JÁ QUE COMPRAVA PRODUTOS DA APELANTE EM GRANDES QUANTIDADES E OBTINHA DESCONTOS MENORES E AINDA SOFRIA CONCORRÊNCIA DA PRÓPRIA NESTLÉ. HONORÁRIOS ARBITRADOS CORRETAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A
rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da recorrente, que, repita-se, de forma abusiva e contrária à boa-fé, tornou impossível a realização plena do fim contratual, devendo ela arcar com o ônus da rescisão da avença.

II-
a demanda é de relativa complexidade, tendo a(o) douto(a) sentenciante, fixado
os honorários em sintonia com os critérios acima descritos. Em sendo assim, os honorários não devem ser aumentados ou diminuídos.

III- Sentença mantida integralmente.

IV-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00456109720008140301

APELANTE:
NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADOS:
LUIZ CARLOS STURZENEGGER, LUCIANO CORREA GOMES E CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE

APELADO:
CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

ADVOGADO:
ANA VIRGINIA DE CASTRO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
NESTLÉ BRASIL LTDA
., inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de sustação definitiva de protesto c/c rescisão contratual e indenização por perdas e danos movida por
CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA.

Diz a empresa autora que: A ré induziu a autora a manter estrutura física e humana, para distribuição de seus produtos, em área inóspita de 2.000 quilômetros no interior do Estado do Pará, como forma de capacitação a que a mesma autora viesse a transformar-se em Distribuidora Autorizada de seus produtos famosos; b) satisfeita com o trabalho da autora, depois que esta lhe proporcionou vendas da ordem de R$-10.000.000,00, a ré firmou com a autora escritura pública de acordo e distribuição com garantia hipotecária e outras avenças; c) seis meses após ter firmado acordo com a autora, a ré passou a praticar atos tipificáveis como concorrência desleal, gerando prejuízo e iliquidez para a autora; d) após abalar os negócios da autora, a ré lhe cortou o fornecimento dos produtos, sem prévia notificação, levando a protesto (provisoriamente sustados por liminar) as duplicatas impagas, oriundas de acordo firmado por escritura pública; em decorrência da abrupta rescisão unilateral, por parte da ré, do acordo de distribuição, a autora teve que demitir e indenizar os empregados que integravam a estrutura de venda dos produtos, montada e treinada segundo os padrões ditados pela mesma ré.

Continuando, afirma que em decorrência da abrupta rescisão unilateral, por parte da ré, do acordo de distribuição, a autora teve que rescindir contratos de aluguel de imóveis, que adaptara para atender exigências da distribuição, assim como lhe restaram até agora sem destinação os imóveis próprios que também adaptara para atender a ré; g) os procedimentos da ré levaram a autora a notificá-la da rescisão do acordo firmado, no que procedeu conforme cláusula expressa no mesmo acordo; h) os procedimentos da ré levaram a autora a promover a sustação judicial dos protestos de duplicatas por ela emitidas; i) os procedimentos da ré, que culminaram com a cessação da distribuição de seus produtos pela autora, trouxeram a esta abalos morais irreversíveis nas praças onde atua há (40) quarenta anos”.

Requereu ao final o provimento do recurso.

Foi oferecida Contestação.

Foi prolatada sentença, na qual o douto julgador julgou parcialmente procedente a ação para rescindir a escritura pública de acordo de distribuição com garantia hipotecária, firmado com a Ré, sustar definitivamente o protesto das duplicatas contra o autor, julgar improcedente os danos morais e materiais, bem como a reconvenção manejada pela requerida.

Embargos de Declaração opostos pela NESTLÉ, julgados improcedentes.

Apelação da NESTLÉ, aduzindo em síntese que: “Não há que se falar em qualquer violação por parte da Recorrente, da boa-fé objetiva, na medida que não houve indicação de conduta diversa que causasse na contraparte expectativa diferente.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foi oferecida Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.

BELÉM, 13 de agosto de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00456109720008140301

APELANTE:
NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADOS:
LUIZ CARLOS STURZENEGGER, LUCIANO CORREA GOMES E CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE

APELADO:
CIRO SARAIVA LIMA & CIA LTDA

ADVOGADO:
ANA VIRGINIA DE CASTRO LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Vejamos um trecho do julgado, que bem esclarece qualquer dúvida, quanto ao acerto do mesmo:
“Há de se ressaltar que o laudo pericial, fls. 415/433, bem como os documentos juntados são provas contundentes, capazes de autorizar um édito de procedência, ao menos em parte. Em verdade, as partes firmaram contrato válido e eficaz. Necessário ressaltar que o autor exercia o direito de venda dos produtos NESTLÉ para até 04(quatro) checkouts, fato admitido pela ré. Todavia não houve respeito aos limites da área
.”.

Em exame detido das razões recursais apresentadas
, percebo que a
mudança de conduta da ré viola o princípio da boa-fé objetiva, pois o direito de venda dos produtos da apelante pelo apelado até 04(quatro) checkouts, previsto no contrato, foi desrespeitado, vindo contrariar à praxe comercial que até então vinha sendo adotada entre as partes.

Como se tal não bastasse, a recorrente oferecia descontos maiores a outros comerciantes, em detrimento da recorrida, que passou a amargar prejuízos, já que comprava produtos da apelante em grandes quantidades e obtinha descontos menores e ainda sofria concorrência da própria NESTLÉ.

Assim, a criação de obstáculos, por parte da recorrente, para execução das obrigações contratuais da apelada, inclusive por meio da violação da
exclusividade em certo sentido
, viola frontalmente os
princípios
da
boa
-
fé
contratual.

Em relação ao suposto enriquecimento ilícito por parte da apelada, que
teria recebido os produtos da recorrente e não os teria pago, cabia à apelante, ao meu sentir, apresentar sua documentação contábil, com entrada e saída de mercadoria, para comprovar sua alegação, não sendo crível que não tivesse exigido nota fiscal das entregas, não restando comprovada, assim a inadimplência da recorrida.

Ressalto também, que, no termo de encerramento do laudo pericial, ao apresentar suas conclusões finais, a i. perita foi clara ao ressaltar que os estabelecimentos atacadistas conseguiam descontos de produtos da ré, mais favoráveis, em relação aos que eram repassados à autora/apelada.

Apesar do princípio da não-adstrição ao laudo pericial estar consagrado em nosso ordenamento jurídico, nos termos dos arts. 436 e 437, do CPC, o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto.

Nesse sentido, mister se faz destacar a doutrina dos mestres Pontes de Miranda e Moacyr Amaral Santos:

"Se há outros elementos, bastantes, de convicção, pode o juiz desprezar o laudo, em parte ou totalmente (Dictum expertorum nunquam transit in rem iudicatam); se não os há, ou o juiz ordena outra perícia, ou, se é o caso, por terem divergido o perito e o assistente técnico ou os assistentes técnicos ou científicos, adota um deles. Não pode desprezar o laudo, sem haver algo que seja suficiente ao seu convencimento..." (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo IV. Rio de Janeiro, Forense, 1974, p. 463).

"... por não estar vinculado às conclusões do laudo não decorre possa o juiz arbitrariamente repeli-las, mas insta que mui fortes razões tenha, e perfeitamente justificadas, para deixar de acatá-las. Vem a propósito lição de LESSONA, citando STOPPATO, conforme a qual não se deve presumir que 'um juiz culto, inteligente e sábio negue aquilo que se acha científica e logicamente demonstrado, ou que repila o que estiver iniludivelmente assegurado, ou se subtraia arbitrariamente aos resultados de conhecimentos específicos, quando a estes correspondam os fatos.'" (Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 375).

Destarte, tendo em vista que as demais provas acostadas aos autos não elidem, com segurança, as conclusões do laudo pericial, entendo que devem prevalecer as constatações a que chegou a perita oficial, em razão de sua imparcialidade e compromisso legal.

É importante salientar que se os descontos dados aos outros atacadistas, eram maiores, eles poderiam vender por um preço inferior ao da apelada, o que certamente iria influenciar na margem de lucro necessária para a manutenção do negócio da recorrida, que estava fazendo vultoso investimento. Para poder atender melhor às exigências contratuais da apelante.

Portanto, clara a prática de concorrência desleal, uma vez que, os mencionados estabelecimentos revendiam, supõe-se, os produtos da ré por preços inferiores àqueles praticados pela autora, o que nos permite concluir que a política praticada pela ré tornava insustentável a distribuição e venda dos seus produtos pela recorrida.

Vejamos os ensinamentos do autorizado Nelson Rosenvald:

"O conteúdo da relação obrigacional é dado pela vontade e integrado pela boa-fé. Com isso, estamos afirmando que a prestação principal do negócio jurídico (dar, fazer e não fazer) é um dado decorrente da vontade. Os deveres principais da prestação constituem o núcleo dominante, a alma da relação obrigacional. Daí que sejam eles que definem o tipo do contrato.

Todavia, outros deveres se impõem na relação obrigacional, completamente desvinculados da vontade de seus participantes. Trata-se dos deveres de conduta, também conhecidos na doutrina como deveres anexos, deveres instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de proteção e deveres de tutela.

Os deveres de conduta são conduzidos ao negócio jurídico pela boa-fé, destinando-se a resguardar o fiel processamento da relação obrigacional em que a prestação se integra." (in, Código Civil Comentado, Coordenador: Min. Cezar Peluso, Manole, p. 315)

Portanto, a
o firmar contrato de distribuição com garantia hipotecária com a apelada, que foi levada a investir grande quantia em equipamentos e estrutura para cumprir suas obrigações, caberia à recorrente, pelo menos, lhe garantir meios de concorrer com os atacadistas e supermercadistas, com os quais mantinha vínculo direto.

Assim, a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da recorrente, que, repita-se, de forma abusiva e contrária à boa-fé, tornou impossível a realização plena do fim contratual, devendo ela arcar com o ônus da rescisão da avença.

Quanto aos honorários de sucumbência, arbitrados
, deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC/15, quais sejam: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa; IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A respeito desses critérios, ainda que em comentários ao antigo CPC, assim se manifestam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de processo civil comentado. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.435):

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado”.

No presente caso, a demanda é de relativa complexidade, tendo a(o) douto(a) sentenciante, fixado
os honorários em sintonia com os critérios acima descritos. Em sendo assim, os honorários não devem ser aumentados ou diminuídos.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Empresa Recorrente, mantendo incólume a sentença hostilizada. É como voto.

BELÉM, 13 de agosto de 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2022